Tribunal: TJBA
Processo: 8004981-46.2024.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004981-46.2024.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): APELADO: RELEVO TRANSPORTE LOCACAO E SERVICO LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta pelo Município de Candeias, fundada em débito tributário no valor de R$ 2.572,05, com fundamento na ausência de interesse processual, diante do reduzido valor da execução. O recurso sustenta que a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicariam à hipótese por tratar-se de processo já em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir execução fiscal de pequeno valor, proposta anteriormente à fixação da tese de repercussão geral no Tema 1.184/STF, e à edição da Resolução CNJ nº 547/2024, diante da ausência de demonstração de interesse de agir da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, no julgamento do Tema 1.184, assentou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente federativo. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 determinou a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, quando ausente movimentação útil há mais de um ano ou inexistentes bens penhoráveis, desde que não adotadas as medidas administrativas alternativas. 6. A tese firmada no Tema 1.184 possui aplicação imediata, por não haver modulação de seus efeitos, incidindo inclusive em ações em curso. 7. No caso concreto, não houve comprovação da adoção prévia de medidas administrativas pela Fazenda Pública municipal, como tentativa de conciliação ou protesto do título, nem manifestação do ente federativo quanto à pertinência da extinção. 8. A quantia executada é inferior ao patamar mínimo previsto na Portaria municipal nº 052/2022 e na Resolução CNJ nº 547/2024, o que autoriza a extinção do feito por ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, desde que não adotadas previamente as medidas administrativas ou extrajudiciais previstas na tese do Tema 1.184/STF. 2. A tese firmada possui aplicação imediata, inclusive em execuções já ajuizadas, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18 e 150, I e § 6º; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.767/2012, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJBA, Apelação Cível nº 8002980-98.2018.8.05.0044, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 02.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004981-46.2024.8.05.0044, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e Apelada RELEVO TRANSPORTE LOCAÇÃO E SERVÇO LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA